Tribunal: TJES
Processo: 5000518-83.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-83.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000518-83.2023.8.08.0038

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECD
A
.:
MARIA GORETE PANSIERE POSSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora ajuizou ação em face de BANCO C6 CONSIGNADO,
requerendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais em decorrência dos fatos.

A
presentou contrarrazões recursais (
ID. 13878064)
, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado
(ID.
13878059)
pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, ante a legalidade da contratação e ausência de fraude. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13878035
), dispôs que:
“Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do Autor, para: DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos contratos nº 010120191535, e todos os débitos dele decorrentes; CONDENAR o Requerido a restituir de forma simples o valor referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00. CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do banco DAYCOVAL e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, já que lhe falta legitimidade. Ratifico na integralidade a decisão que deferiu a tutela de urgência. Quanto à eventual quantia depositada na conta da autora, AUTORIZO a compensação dos valores que foram depositados, desde que cabalmente comprovado o crédito do valor. Ressalta-se, no entanto, que não deverá incidir juros e correção monetária sobre o valor eventualmente depositado na conta da parte Autora, já que não solicitado por ela.”

Voto

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, a r. sentença merece total modificação.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrida na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (-18.698203, -40.400095) aponta que o mesmo fora realizado na mesma rua da residência da autora (Rua Cinco, Nova Venécia), que encontra-se declarada em sua inicial.

Todos os dados batem, inclusive o telefone (27) 99759-5866, que consta indicado na inicial e no contrato firmado (ID 13878013) como utilizado pela autora para a formalização eletrônica da contratação. O contrato possui IP, e, ainda, código Hash de segurança, não existindo o mínimo indício de prova de que tenha sido manipulado ou utilizado sem a anuência da autora.

Pelo que consta dos autos, tudo leva a crer que a autora fora induzida por estelionatários a realizar as contratações virtuais questionadas (houve fracionamento de demandas no caso), o que realizara conscientemente (até pelo relato da inicial dá a entender que a mesma concordaria com a contratação inicialmente, tendo desconfiado de fraude, e, depois, em novo atendimento, acabou fechando a contratação.

Posteriormente, os estelionatários entraram em contato novamente para ludibriar a autora, informando a conta de um terceiro para depositar os valores, o que esta fez sem qualquer cuidado, eis que o CNPJ sequer conferia com o nome do agente financeiro.

Noto, ainda, que o correspondente bancário é pessoa totalmente diversa do destinatório do depósito, ficando nítido que não houve nenhuma participação do banco, ou de seus prepostos, no golpe sofrido pela autora.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, tendo a autora recebido os valores em conta, não há como declarar a nulidade dos contratos, eis que válidos. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)